Tribunal: STF
Processo: RE 568782
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO.
   NEGLIGÊNCIA EM CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ART.
   37, § 6º, DA CF/88. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF
   279.
1.      Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada
   ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal -
   responsabilidade extracontratual do Estado.
2.      Inexistência de
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão
   agravada.
3.      Agravo regimental improvido.